Tribunal: STF
Processo: HC 235195
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o ministro relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 189.203/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. II (homicídio qualificado por motivo fútil), e 129, caput (lesão corporal), ambos do Código Penal. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante afirma, em síntese, a existência de dúvidas quanto à autoria delitiva. Diz não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão. Sustenta a ausência de periculum libertatis a embasar a segregação cautelar. Ressalta condições pessoais favoráveis, tais como a primariedade, ocupação lícita, residência fixa e fortes laços familiares no distrito da culpa. 



     



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais revelou ter sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 12/12/2023 (processo nº 0011144-96.2023.8.13.0625, da 1ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de São João del-Rei/MG). 



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021). 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O juízo de origem, ao decretar a custódia cautelar, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, revelada pelo modus operandi:



    “De início, entendo que a custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal tem caráter instrumental, isto é, dirige-se essencialmente à tutela do processo, fundamentos esses que não se afiguram presentes no caso sub examine, porquanto a persecução penal encontra-se, ainda, na fase pré-processual. 



    Não obstante, por ora, não vislumbro nenhum indício que seja de que os custodiados tenham agido para fazer desaparecer provas dos crimes, apagando vestígios, subornando, aliciando ou ameaçando testemunhas etc, nem evidências de que eles pretendam se subtrair aos efeitos de eventual condenação. 



    Já a prisão preventiva como garantia da ordem pública não se dirige, como cediço, à tutela do processo, mas, sim, à proteção da própria comunidade, isto é, da tranquilidade da população, que se traduz na incolumidade das pessoas (física e psíquica) e do patrimônio (público ou privado). 



    Nesse contexto, estou convencido, as prisões preventivas dos custodiados são necessárias, como garantia da ordem pública. 



    Sem dúvida, a liberdade provisória dos custodiados abalaria a ordem pública, com repercussão negativa no seio da comunidade local, podendo atingir, novamente, a vida e/ou a integridade física da vítima e de outras pessoas, com a reiteração da conduta criminosa, máxime se se considerar a gravidade do modus operandi das infrações penais praticadas, já que os elementos informativos dão conta de que os crimes ocorreram no interior de uma casa noturna, onde acontecia um baile, com grande concentração de pessoas, e, após um desentendimento com as vítimas, os custodiados, acompanhados de um terceiro indivíduo ainda não identificado, lesionaram a vítima Kaio Guilherme dos Santos da Silva e, em seguida, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Lucas Evander Trindade, que foi atingida por dois disparos no tórax e dois disparos nas costas, vindo a óbito no local dos fatos, somando-se a isso os registros constantes da CAC do custodiado Ramon Araújo Gouveia, na qual se vê o envolvimento dele com diversos outros crimes, inclusive homicídio tentado e tráfico ilícito de drogas, com sentença penal condenatória transitada em julgado por tráfico ilícito de drogas (processo nº 0044309-76.2019.8.13.0625), circunstâncias concretas a demonstrar o periculum libertatis, a justificar a segregação cautelar deles como garantia da ordem pública. 



    Aliás, ainda no tópico, é de se ter em conta que o fato de se tratar de agente reincidente, por si só, impede a concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, a teor do § 2º do art. 310 do Código de Processo Penal. Ressalte-se que, para fins de prisão preventiva, tem-se entendido que o conceito de ordem pública abarca tanto a prevenção de um estado de continuidade delitiva quanto à própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. 



    Em síntese, no caso sub examine, há necessidade das prisões preventivas dos custodiados, como garantia da ordem pública, seja pela gravidade dos crimes praticados (lesão corporal e homicídio), seja para impedir a reiterada prática de infrações penais que tal (continuidade delitiva), seja para preservar a credibilidade do Poder Judiciário, sendo certo que nenhuma outra medida cautelar das previstas no art. 319, incisos I a IX, do Código de Processo Penal seria suficiente, por si só, à garantia da ordem pública local. 



    Presentes, ainda, as condições de admissibilidade previstas no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, em razão da capitulação das infrações penais cometidas (lesão corporal e homicídio), crimes dolosos cuja soma das penas privativas máximas de liberdade cominadas é superior a 4 (quatro) anos, e da reincidência do custodiado Ramon Araújo Gouveia. 



    Anote-se, por derradeiro, que, como cediço, as condições favoráveis da pessoa custodiada (primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita etc.) não têm o condão de afastar a decretação ou a manutenção de prisão preventiva, se presentes os requisitos que a recomendam, como sói ocorrer no caso sub examine. 



    PELO EXPOSTO, considerando que as prisões em flagrante ora comunicadas são válidas, material e formalmente, por terem observado as prescrições dos arts. 301, 302, inciso I, 304 e 306 do Código de Processo Penal, homologo-as, para convertê-las em prisões preventivas, rejeitando, assim, os pedidos das defesas, pelo que determino a permanência de Ramon Araújo Gouveia e Crisnathan Delano Silva, nos estabelecimento prisional onde ele se encontra, a título de custódia provisória, devendo ser expedido o competente mandado de prisão com o prazo de validade de 20 (vinte) anos.” (e-doc. 9, p. 41-43; grifos nossos).



    10. Tal entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus (e-doc. 6), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou a ausência de ilegalidade a ser reconhecida, nos seguintes termos: 



    “Inicialmente, em relação à alegada ausência de autoria, em relação ao crime de homicídio, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão.



    (...) 



    No caso, como se viu das transcrições, a prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem pública, diante da sua gravidade, evidenciada pelo modus operandi, porque o recorrente, está sendo acusado, juntamente com outros corréus, de participação em crime de homicídio, ocorrido por desentendimento, dentro de uma casa noturna.



    (...) 



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. 



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (e-doc. 5; grifos nossos).



    11. Não há ilegalidade nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi empregado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta da paciente, “que inconformada com o término do relacionamento com seu ex-marido, invadiu a casa da vítima, ainda de madrugada, e, de inopino, desferiu-lhe duas facadas, uma delas pelas costas”. Essas circunstâncias, “somadas à notícia de que teria ameaçado matar também o ex-companheiro, evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada à agente, bem como a sua efetiva personalidade violenta e periculosidade social”. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 170.980-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 05/08/2019; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    12. O alegado quanto à ausência de indícios de autoria não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentada tal circunstância pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin,Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator